Tribunal: TJDFT
Processo: 0727263-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0727263-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEZ CHRISTINA BCHARA LEAO COELHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por INEZ CHRISTINA BCHARA LEÃO COELHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL em face de INEZ CHRISTINA BCHARA LEÃO COELHO, a impugnação apresentada pela executada sob o fundamento de que não era responsável pelo débito remanescente referente a cotas de condomínio foi rejeitada. A agravante alega, em síntese, que os imóveis penhorados para pagamento de dívida de condomínio foram arrematados pelo agravado, daí porque, simultaneamente, tornou-se proprietário, possuidor, adquirente das salas e garagens, portanto, credor e devedor do saldo remanescente não quitado pelo leilão dos referidos bens, inclusive por eventuais dívidas tributárias anteriores (IPTU e TLP), razão pela qual o cumprimento de sentença deve ser extinto. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). No caso em apreço, não se vislumbram a presença desses requisitos. Com efeito, a decisão agravada tem o seguinte teor: “A cobrança de taxa condominial pode ser direcionada contra o antigo proprietário/ocupante da unidade integrante do condomínio, a teor do artigo 1.345 do Código Civil, que estabelece que a responsabilidade pelo pagamento das quotas de despesas de condomínio, em virtude de se consubstanciarem em obrigações propter rem, recai tanto sobre o proprietário do imóvel - titular do domínio - quanto sobre o ocupante do bem no momento da constituição do débito. Sendo assim, não há óbice ao prosseguimento da execução para pagamento do saldo remanescente contra executada, considerando que o débito condominial pode ser cobrado da pessoa que era proprietário ou ocupava o imóvel no momento de constituição da dívida. Ante o exposto, indefiro o requerimento da executada. (...)” Devido ao caráter propter rem da obrigação, o arrematante responde pelas dívidas condominiais anteriores à arrematação, conforme dispõe o art. 1.345 do Código Civil, segundo o qual o “adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”. No caso em apreço, trata-se de cumprimento de sentença que condenou a agravante ao pagamento justamente de encargos condominiais, e, após a arrematação dos imóveis pelo próprio credor da dívida, foi apurada a existência de débito remanescente, razão pela qual prossegue a execução. Ora, verificando-se que o produto da excussão dos bens não foi suficiente para satisfação integral da obrigação – relembre-se, pagamento de cotas condominiais -, é curial que subsiste a responsabilidade do executado, no caso a agravante, pelo restante da mesma dívida objeto da execução. Nessa hipótese, transferir para o arrematante/agravado, a responsabilidade pela quitação do débito que ainda resta resultaria até mesmo em violação aos limites subjetivos da coisa julgada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator